Tribunal: TJMT
Processo: 1062641-84.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062641-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO DEL BIANCO GOMES MACEDO - CPF: 026.003.831-82 (RECORRENTE), ALEXANDRE BITTENCOURT AMUI DE OLIVEIRA - CPF: 003.419.991-80 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO ODONTOLÓGICO. REEMBOLSO DE TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado. A embargante sustenta haver omissão no aresto quanto à exclusão de cobertura para próteses com finalidade estética, bem como aos limites contratuais para reembolso, associados à tabela específica do plano contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da exclusão de cobertura para próteses com finalidade estética e aos limites contratuais para reembolso previstos no plano odontológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado, o que não se verifica no caso, pois o acórdão analisou expressamente a questão da cobertura contratual e do reembolso dos valores despendidos pela parte reclamante.

4. O juízo fundamentou não ter sido comprovado que o tratamento realizado pela parte reclamante tinha finalidade meramente estética, tendo as provas juntadas evidenciado o contrário, e que, não havendo exclusão legal, a negativa de cobertura para os procedimentos solicitados é indevida.

5. Inexiste omissão quanto à alegada limitação do reembolso, pois foi consignado de forma expressa que este deveria ocorrer integralmente, em cumprimento à sentença prolatada nos autos da ação no 5049470-95.2021.8.09.0051.

6. O recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2. Não há omissão no julgado quando, ainda que de forma sucinta, o acórdão aborda todas as questões apresentadas pelas partes."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região,
ApelRemNec
- APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1062641-84.2024.8.11.0001

Embargante
: ODONTOPREV SA

Embargado
: FABIO DEL BIANCO GOMES MACEDO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ODONTOPREV S
.
A
.
opôs Embargos de Declaração (ID 305402353/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 303909892/PJe2). Sustentou
haver omissão no aresto quanto
à exclusão de cobertura para próteses com finalidade estética
, bem como
aos limites contratuais para reembolso, associado
s
à tabela específica do plano contratado
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

Partindo desta premissa e em exame ao teor do aresto embargado, observa-se que não assiste razão à parte embargante, pois não caracteriza vício sanável por
e
mbargos de
d
eclaração a alegada omissão consistente na análise equivocada de provas ou jurisprudência.

Destaca-se, aliás, ter sido
clara e expressamente analisada a questão da cobertura contratual
e reembolso dos valores despendidos pela parte reclamante.

O juízo
fundamen
tou
não
ter sido
comprovado que o tratamento realizado pela parte pela parte reclamante
t
inha
finalidade meramente estética
e que
,
inclusive
, as provas
juntadas evidencia
ra
m o contrário disso.

Ademais, foi devidamente exposto que
,
não havendo exclusão legal, a negativa de cobertura
para os procedimentos solicitados é indevida, justificando o reembolso dos valores referentes ao tratamento.

Por fim, inexiste omissão quanto à alegada limitação do reembolso, pois foi consignado de forma expressa que
este deveria ocorrer integralmente.

A propósito, assim constou no aresto:

“
Não estando os procedimentos solicitados excluídos pela lei, a negativa de cobertura é considerada indevida. No presente caso, embora a parte reclamada tenha alegado que o tratamento realizado pela parte reclamante teve a finalidade estética, os documentos apresentados nos autos demonstram o contrário (ID 287663898 e 287663427/PJe2). Portanto, a parte reclamante faz jus ao reembolso dos valores referentes ao tratamento custeado, o qual deve ser realizado na forma integral, em cumprimento à sentença prolatada nos autos da ação no 5049470-95.2021.8.09.0051 (ID 287663412/PJe2).
”

Dessa forma, inexiste omissão no
jul
gado, uma vez que, ainda que de forma
sucinta,
o aresto abordou todas as questões apresentadas.

Vale esclarecer que o recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento nele exposto, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, o aresto embargado deve permanecer inalterado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como estes podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que declaratórios desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, poderão ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa prevista noart. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025